Tribunal: STF
Processo: ARE 1561280
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVENTUÁRIO DE JUSTIÇA NÃO REMUNERADO PELOS COFRES PÚBLICOS. PENSÃO POR MORTE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.639. LEI 15.150/2005 DO ESTADO DE GOIÁS DECLARADA INCONSTITUCIONAL COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA RESSALVAR OS DIREITOS DOS AGENTES QUE, ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DESSE JULGAMENTO, JÁ HOUVESSEM REUNIDO OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA OBTER OS CORRESPONDENTES BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA OU PENSÃO. CASO CONCRETO EM QUE O ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO OCORREU EM DATA POSTERIOR AO DIA 8 DE ABRIL DE 2015. INAPLICABILIDADE DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS À ESPÉCIE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS.  



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. REGIME PREVIDENCIÁRIO ESPECIAL DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DE GOIÁS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADI 4.639/GO. DIREITO ADQUIRIDO À PENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.” (Doc. 15, p. 3) 



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    Nas razões do apelo extremo, o Estado de Goiás apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aduz violação aos artigos 40, 201 e 236 da Constituição da República. Alega que o Tribunal de Justiça de Goiás aplicou indevidamente o regime próprio de previdência social a notários e registradores e seus dependentes. Sustenta que a Lei Estadual 15.150/2005, que embasou a concessão da pensão, foi declarada inconstitucional pelo STF no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.639, cujos efeitos foram modulados para resguardar direitos apenas daqueles que já haviam preenchido os requisitos para o benefício até 08/04/2015, certo que o instituidor da pensão faleceu em 23/11/2023, após a referida modulação, o que inviabiliza a concessão da pensão (Doc. 17).



    Raimunda Mirtes Carvalho da Silva apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 19).



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 21).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.639, Rel. Min. Teori Zavascki, declarou a inconstitucionalidade da Lei 15.150/2005 do Estado de Goiás e conferiu efeito ex nunc a essa declaração no sentido de garantir os direitos dos agentes que, até a data da publicação do acórdão (08/04/2015), já tivessem preenchido os requisitos necessários para a obtenção dos benefícios de aposentadoria ou pensão. Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado:



    “PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. LEI 15.150/05, DO ESTADO DE GOIÁS. CRIAÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA ALTERNATIVO EM BENEFÍCIO DE CATEGORIAS DE AGENTES PÚBLICOS NÃO REMUNERADOS PELOS COFRES PÚBLICOS. INADMISSIBILIDADE. CONTRASTE COM OS MODELOS DE PREVIDÊNCIA PREVISTOS NOS ARTS. 40 (RPPS) E 201 (RGPS) DA CF. 



    1. A Lei estadual 15.150/05 estabeleceu regime previdenciário específico para três classes de agentes colaboradores do Estado de Goiás, a saber: (a) os delegatários de serviço notarial e registral, que tiveram seus direitos assegurados pelo art. 51 da Lei federal 8.935, de 18 de novembro de 1994; (b) os serventuários do foro judicial, admitidos antes da vigência da Lei federal 8.935, de 18 de novembro de 1994; e (c) os antigos segurados facultativos com contribuição em dobro, filiados ao regime próprio de previdência estadual antes da publicação da Lei 12.964, de 19 de novembro de 1996.



    2. No julgamento da ADI 3106, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 29/9/10, o Plenário invalidou norma que autorizava Estado-membro a criar sistema previdenciário especial para amparar agentes públicos não efetivos, por entender que, além de atentatória ao conteúdo do art. 40, § 13, da Constituição Federal, tal medida estaria além da competência legislativa garantida ao ente federativo pelo art. 24, XII, do texto constitucional.



    3. Presente situação análoga, é irrecusável a conclusão de que, ao criar, no Estado de Goiás, um modelo de previdência extravagante – destinado a beneficiar agentes não remunerados pelos cofres públicos, cujo formato não é compatível com os fundamentos constitucionais do RPPS (art. 40), do RGPS (art. 201) e nem mesmo da previdência complementar (art. 202) – o poder legislativo local desviou-se do desenho institucional que deveria observar e, além disso, incorreu em episódio de usurpação de competência, atuando para além do que lhe cabia nos termos do art. 24, XII, da CF, o que resulta na invalidade de todo o conteúdo da Lei 15.150/05.



    4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, com modulação de efeitos, para declarar a inconstitucionalidade integral da Lei 15.150/2005, do Estado de Goiás, ressalvados os direitos dos agentes que, até a data da publicação da ata deste julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão.” (Destaquei)



    In casu, embora estivesse aposentado desde 04/09/2007, o instituidor da pensão em questão faleceu em 21/11/2023, posteriormente à publicação da ata de julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.639, ocorrida em 08/04/2015, conforme se verifica da leitura dos seguintes excertos do voto condutor do acórdão ora recorrido:



    “Dessarte, nos termos do acórdão exarado pelo Pretório Excelso, por ocasião do julgamento da ADI nº 4639/GO, modularam-se os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, em face dos destinatários da aludida norma estadual que, até 08 de abril de 2015 (data da publicação do acórdão), já preenchiam os requisitos legais para usufruir dos benefícios de aposentadoria ou pensão. 



    Desse modo, em relação a esta categoria de agentes (notários, tabeliães, oficiais de registro ou registradores, escreventes e os auxiliares de cartórios), as regras para fins de concessão de pensão por morte, previstas na Lei estadual nº 15.150/2005, deverá continuar a ser aplicada, nos termos da modulação. 



    Apesar de o cônjuge virago ter falecido em 21/11/2023, data posterior ao julgamento do STF ocorrido em 08/04/2015, o benefício de pensão por morte mantém relação direta de dependência com a aposentadoria que lhe serve de fundamento. 



    Assim, considerando que a aposentadoria do de cujus foi concedida em 04/09/2007, nos termos da Lei Estadual nº 15.150/2005, e que se enquadra na modulação dos efeitos determinada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4.639, não houve prejuízo ou extinção do direito originário, que permanece válido e íntegro.” (Doc. 15 p. 10, destaquei) 



    Destarte, dado que as regras aplicáveis para a concessão de pensão por morte são aquelas vigentes à época do óbito do instituidor, tem-se que a modulação de efeitos fixada no julgamento da ADI 4.639 não se aplica à espécie. Nesse sentido foram, à guisa de exemplo, os seguintes acórdãos proferidos por ambas as Turmas e pelo Plenário desta Suprema Corte:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 15.150/2005 DE GOIÁS. ADI 4.639/2015. MODULAÇÃO DE EFEITOS: INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. REGÊNCIA DA LEI VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. 



    1. O Plenário desta SUPREMA CORTE no julgamento da ADI 4.639/GO (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 8/4/2015), declarou a inconstitucionalidade da Lei 15.150/2005 do Estado do Goiás. 



    2. Houve a modulação dos efeitos do julgado para ressalvar os direitos dos agentes que, até a data da publicação da ata deste julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão. 



    3. Entretanto, na hipótese dos autos, o óbito da instituidora do benefício ocorreu 14/9/2018 - posteriormente à publicação do julgamento da ADI 4.639, em 8/4/2015. 



    4. Assim, considerando que as regras aplicáveis para concessão da pensão por morte são as vigentes à época do óbito do instituidor, não se aplica, ao caso, a modulação dos efeitos do julgado da referida ADI. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.393.587-AgR, Rel. Min Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 24/10/2022, destaquei)



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 15.150/2005 DE GOIÁS. ADI Nº 4.639. MODULAÇÃO DE EFEITOS INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO. REGÊNCIA DA LEI VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. ACÓRDÃO NÃO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O entendimento acolhido no acórdão impugnado não está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que as pensões por morte regem-se pela legislação vigente ao tempo em que ocorreu o óbito do instituidor do benefício. Depreende-se dos autos que o óbito do instituidor do benefício, fato gerador da pensão por morte, ocorreu em 19 de julho de 2021, o que afasta a incidência da modulação dos efeitos fixada no julgamento da ADI 4.639. Precedentes.



    2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.508.656-AgR, Rel. Min Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 19/12/2024, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 15.150/2005 DE GOIÁS. ADI 4.639/15. MODULAÇÃO DE EFEITOS: INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. REGÊNCIA DA LEI VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.151.103-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 11/09/2019, destaquei)



    “Embargos de divergência em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e previdenciário. Pensão por morte. Inconstitucionalidade da Lei nº 15.150/05 do Estado de Goiás. ADI nº 4.639/15. Modulação de efeitos. Inaplicabilidade ao caso concreto. Regência da lei vigente ao tempo do óbito do instituidor da pensão. Precedentes. Conhecimento e rejeição dos embargos de divergência.



    1. O Plenário do Tribunal, no exame da ADI nº 4.639/GO, Rel. Min. Teori Zavascki, declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 15.150/05 do Estado de Goiás e modulou os efeitos da decisão para ressalvar o direito dos agentes que, até a data da publicação da ata do julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão.



    2. O benefício previdenciário de pensão por morte rege-se pelas normas vigentes à data do óbito do instituidor do benefício.



    3. Conforme incontroverso nos autos, o óbito do cônjuge da impetrante, fato gerador da pensão pleiteada, ocorreu em 19 de fevereiro de 2019, o que afasta a possibilidade de incidência das normas da Lei nº 15.150/05. Precedentes.



    4. Conhecimento e rejeição dos embargos de divergência.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.410.079-AgR-EDv, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 06/03/2024, destaquei)



    Mencionem-se, também, as decisões monocráticas proferidas nos Recursos Extraordinários com Agravos 1.283.561, ARE 1.312.106 e ARE 1.410.079, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/09/2020, 29/04/2021 e 02/02/2023; 1.331.487, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/01/2022; e 1.418.660, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 29/03/2023. 



    Ex positis, PROVEJO o AGRAVO e, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, DOU PROVIMENTO ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO do ESTADO DE GOIÁS, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e CONDENO a parte sucumbente nesta instância recursal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, devidamente atualizado, observada a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente